Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-56.2015.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0000521-56.2015.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000521-56.2015.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR):
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI, SENDO REDISTRIBUÍDO PARA A 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, SENDO DEVOLVIDO EM RAZÃO DA EMPRESA AUTORA POSSUIR SEDE NO BAIRRO DO TAPANÃ. JUÍZO DE ICOARACI QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, CONSIDERANDO QUE O BAIRRO DO TAPANÃ NÃO COMPREENDE OS BAIRROS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 006/2010-CJRMB. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheço do Conflito Negativo de Competência e DECLARO competente a 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Falência n.º 0000803-14.1996.814.0201
,
nos termos do voto da relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000521-56.2015.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR):
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 4ª Vara

Cível Distrital de Icoaraci e a 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Na origem, trata-se de Ação de Falência proposta por INDUSTRIA FARMACÊUTICA E BIOLOGIA DA AMAZÔNIA – IBIFAM S/A, a qual foi originariamente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Icoaraci, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito sob o fundamento do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, Resolução 023/2007 do TJE/PA e art. 100 da Lei Estadual nº 5.008/81 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará), determinando a remessa dos autos para uma das Varas especializadas para os feitos de falência (12ª e 13ª Varas Cíveis da Capital).

Distribuído o processo para a 12ª Vara Cível da Capital, o Juízo também se declarou incompetente para apreciar o feito, com fundamento no art. 3º da Lei nº 11.101/2005, determinando o retorno à 2ª Vara Cível Distrital de Icoaraci sem contudo, suscitar conflito negativo de competência.

Ao receber processo, o juízo da 2ª Vara de Icoaraci com fundamento no art. 6º da resolução nº 023/2011-GP do TJE/PA, determinou a redistribuição dos autos para a 4ª Vara Distrital de Icoaraci.

Após Manifestação do Órgão Ministerial, este com base no Provimento nº 006/2012 – CJRMB, requereu a declinação da competência para a Vara Cível da Capital, ocasião em que o Juízo da 4ª Vara Distrital de Icoaraci declarou sua incompetência acompanhando o parecer do Procurador e determinou a remessa de volta à uma das Varas Cíveis, sem suscitar conflito.

Distribuído equivocadamente ao Juízo Cível da Capital, o Magistrado da 13ª Vara após manifestação encaminhou ao juízo da 4ª Vara Distrital de Icoaraci que por fim, suscitou o conflito negativo de competência.

O incidente foi distribuído inicialmente a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário que em despacho remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação.

O Órgão Ministerial opinou pela procedência do Conflito e declarou competente o juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID nº 4472425).

Após redistribuição os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 4ª Vara

Cível Distrital de Icoaraci e a 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Falência, onde, a dúvida a ser dirimida passa a ser se o bairro do Tapanã pertence à jurisdição da Vara Distrital de Icoaraci ou à Comarca da capital.

Conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB o bairro do Tapanã
não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci
:

“ Art. 1º - Estabelece que a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci compreende os bairros do Parque Guajará, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Pracuri, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua e as ilhas localizadas em Icoaraci.”

Nesse sentido já tem decidido este Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FILHO MENOR. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. BAIRRO DO TAPANÃ. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Ré é detentora da filha do casal, absolutamente incapaz, sendo o foro do seu domicílio o competente para processar e julgar a Ação.
2. O bairro do Tapanã não está entre os bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci – Pará, conforme Provimento nº 006-2012-CJRMB, sendo os feitos em que as partes residem no referido bairro distribuídos para as varas de Belém
. 3. Assim, forçoso é concluir que a competência para julgar o feito é da 7ª Vara de Família de Belém e, portanto, do juízo suscitado. 4. Conflito conhecido e provido, para declarar a competência do juízo suscitado. Acordam os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito. (2167483, Não Informado, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-09-04)

Posto isto, impondo-se a aplicação do Provimento já referido, conheço do presente Conflito, declarando a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, ______ de __________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021